Tribunal: STF
Processo: RE 428194
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DIREITO ESTADUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO
TEOR E VIGÊNCIA. REQUISITO DO ARTIGO 25 DA LEI ESTADUAL N. 1.195/54.
 NÃO PREENCHIMENTO. LEI ESTADUAL N. 13.455/00. IRRETROATIVIDADE.
1.
        A questão referente à invalidez presumida não foi sequer suscitada
 perante as instâncias precedentes, carecendo, portanto, do devido
prequestionamento. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de
 que o debate do tema constitucional deve ser explícito.
2.      O
agravante não comprovou a vigência e o teor do direito estadual
invocado, como exige o artigo 337 do CPC.
3.      Quando do falecimento
 de sua esposa-segurada o agravante não contava com 70 anos
completos, não podendo, portanto, pleitear a invalidez presumida com
 base na Lei Estadual n. 1.195/54.
4.      Falecimento do cônjuge
virago antes da edição da Lei estadual 13.455/00 que permitiu a
inclusão do marido inválido como dependente. Retroatividade da lei
para alcançar fatos jurídicos anteriores. Impossibilidade.
        Agravo
regimental não provido.